Tribunal: TJSP
Processo: 1003040-25.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
URV – LEI FEDERAL no 8.880/94 – RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – PROFESSORES – Reestruturação remuneratória da carreira – Termo final para pagamento das diferenças – Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5 do STF) – Decurso do prazo de cinco anos – Prescrição Ocorrência – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003040-25.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes
CLAUDIO MORETTO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIO JOSÉ PAGOTTO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo dos autores. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
2
Apelação no 1003040.25.2019.8.26.0125
Apelantes: Claudio Moretto e outro
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Capivari 2a Vara Cível
Juiz (a) de Direito: André Luiz Marcondes Pontes
Voto no 11.872
URV LEI FEDERAL no 8.880/94 RECÁLCULO DE
VENCIMENTOS
PROFESSORES
Reestruturação
remuneratória da carreira Termo final para pagamento das
diferenças Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema
no 5 do STF) Decurso do prazo de cinco anos Prescrição
Ocorrência Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.
Vistos.
A sentença de fls. 331/334 julgou liminarmente
improcedente o pedido formulado por CLÁUDIO MORETTO e MÁRIO
JOSÉ PAGOTTO na ação declaratória de obrigação de fazer c/c
pagamento de atrasados ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, “reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do
artigo 332, § 2o do CPC”. Sem condenação em custas e honorários
advocatícios.
Inconformados, apelam os autores às fls. 339/347.
Pugnam, sob os mesmos fundamentos da inicial, pela inversão do
julgado, a fim de que a ação seja julgada procedente.
In albis o prazo para contrarrazões fls. 351.
É o relato do necessário.
CLÁUDIO MORETTO e MÁRIO JOSÉ PAGOTTO ajuizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
3
ação em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, segundo o relatório da sentença, “que como professores
estaduais sofreram perdas salariais quando da conversão de seus
vencimentos em URV (unidade de transição). Requerem a condenação
da ré a proceder o recálculo de seus vencimentos, adequando-os à Lei
Federal de no 8.880/1994 com o pagamento daí decorrentes, com
observância da prescrição quinquenal”.
Pois bem.

Primeiramente, cabe esclarecer que a hipótese não é
de prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a pretensão dos
autores em relação à Fazenda Pública é de trato sucessivo.
Para as relações de trato sucessivo, em que a
Administração Pública figure como devedora, foi editada a Súmula 85
do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação."
Passíveis de prescrição, portanto, apenas as parcelas
vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.
No caso concreto, entretanto, a prescrição reconhecida
tem como fundamento o Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com
repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que
decidiu pela limitação temporal da conversão aqui pretendida (Cruzeiro
real
em
URV), em decorrência de posterior reestruturação
remuneratória na carreira dos servidores, conforme ementa a seguir:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
4
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do
mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
5
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande
do Norte.”1 (grifo nosso).
Nota-se que a Lei Complementar Estadual no 836/97 foi
a responsável por instituir plano de carreira, vencimentos e salários
para integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação.
Daí que o direito dos autores às diferenças da aludida
conversão cessou com a reestruturação da carreira a que pertencem.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Apelação Cível - Direito Processual Civil - Pensionistas
de ex- policiais militares - Conversão dos valores
recebidos
pelos
extintos
servidores
a
título
de
vencimentos com base na URV Fase de cumprimento de
sentença-
Prescrição
reconhecida
em
razão
das
sucessivas reestruturações remuneratórias da carreira (L
8989/94, LC 823/96 e LC 830/97) Preclusão - Matéria não
ventilada em sede cognoscitiva, fazendo com que o
decisum coberto fosse, não apenas pelo manto da coisa
julgada formal, mas, em especial, pela coisa julgada
1 STF, RE 561836, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
6
material - Posicionamento deste magistrado ressalvado
para reconhecer a aplicação da tese fixada pelo Colendo
STF no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE
561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533
AgR/RN). Nega-se provimento ao recurso interposto.”
(Apelação Cível no 0011003-60.2018.8.26.005, Relator:
Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público,
Julgamento: 30/01/2019).
Observa-se, ademais, que na data da lei que reestrutura
a carreira do servidor público começa a fluir a prescrição quinquenal,
de forma que tendo os autores ingressado com a presente ação em
18/12/19, quaisquer valores referentes às pretensas diferenças estão
fulminados.
Nesse sentido é a posição recentemente adotada por
esta Colenda Câmara:
“Daí advém que, da data mesma da lei que reestruture a
remuneração de determinada carreira do servidor
público flua a prescrição quinquenal aflitiva da revisão
perseguida à conta de erro pretérito na conversão
retributiva segundo a Lei n. 8.880/1994.” (Apelação Cível
no 1048261-87.2018.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip,
Julgamento: 08.04.2019).
“ADEQUAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
Professora de Educação Básica II - Conversão de
vencimentos em URV - Lei no 8.880/94 - Aplicabilidade -
Recurso Extraordinário no 561.836/RN (Tema no 5/STF) -
Reestruturação da carreira é o termo final do direito de
recebimento e incorporação O direito de pleitear
eventuais danos causados pela errônea conversão da
URV se extingue cinco anos após a Lei que fixou novo
padrão remuneratório - Reestruturação da carreira pela
LC 836/1997 - Ação ajuizada em 2014 - Prescrição
reconhecida - Sentença reformada - Improcedência da
ação
-
Retratação
devida”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-25.2019.8.26.0125 -Voto no 11.872 - AL
7
0006563-73.2014.8.26.0081; Rel. Des. Ana Liarte;
julgamento em 22/10/2018).
Assim, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo dos
autores.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)